Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-32.2023.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000716-32.2023.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA PARANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. REGISTRO LEGÍTIMO NÃO IMPUGNADO. AUSENTE INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO OU QUITAÇÃO. MERA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL E NÃO AUTORIZA EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO MENSAL IMPOSTA PELO BANCEN. AUSENTE REGISTRO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame
: Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a falta de notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais.

III. Razões de decidir: Por tudo que dos autos consta, inexiste provas de que o registro no SCR/SISBACEN referente a Autora Apelante, vinculado ao Réu Recorrido, a época, de 12/2017 a 2018 foram indevidos, ou que foi adimplido ou prescrito, configurando-se o cadastro dessas informações, a época, em exercício regular de direito do Banco Réu Apelado, mais que isso na verdade, em cumprimento de sua obrigação perante o Banco Central, ausente ilicitude, e portanto, inaplicável à espécie a declaração de inexistência de débito, visto que existiram, bem assim, não há que se falar em indenização por danos morais e nem baixa do registro. Ausência de nova notificação, mera irregularidade não ensejadora de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
O Banco enquanto Instituição financeira possui obrigação de passar mensalmente as informações de crédito ao BACEN, por meio do registro no sistema SCR/SISBACEN, independentemente de prévia notificação ao cliente, por força de legislação expressa e específica sobre a matéria. Assim, a ausência da notificação extrajudicial é mera irregularidade, e não ato ilícito, motivo pelo qual, não enseja o dano moral e nem autoriza a exclusão dos dados inseridos no referido sistema, que no caso em comento, inexistia ao tempo do ajuizamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000716-32.2023.8.05.0239
, em que figuram como Apelante SONIA MARIA PARANA DOS SANTOS e como Apelado o BANCO TRIANGULO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.